Tribunal: CARF
Processo: 13161.000277/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000277/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ GUILHERME JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Foi lavrada notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa física contra o
contribuinte acima identificado do exercício de 2008 no valor total de R$ 16.119,02,
conforme enquadramento legal e descrição dos fatos constantes de fls. 10 a 15.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de glosa de despesas
médicas por falta de identificação do paciente do tratamento nos documentos relativos
aos beneficiários dos pagamentos, Ricardo Ribeiro de Souza, Mário Sérgio Picceli e
Diandra Franciele M Souza, por falta de comprovação das deduções de despesas
médicas com Hospital Evangélico Campo Grande, Laboratório de Anatomia Patológica
e Citopatologia de Campo Grande, Hospital Santa Maria, Zukowsk & Bilaqui Ltda.,
Laboratórios Screenlab e laboratório Pronto análise e por despesa incorrida com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000277/2010-11
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.732 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000277/2010-11

paciente não dependente na declaração de rendimentos respectiva de parte da dedução
com a Unimed e com Carla Santos Ferre, sendo neste caso da beneficiária do
pagamento Carla, o ônus não foi suportado pelo declarante, segundo a autoridade fiscal.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que apresentou na fase
preliminar ao lançamento todos o documentos necessários à comprovação das suas
deduções conforme documentação juntada aos autos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Não podem ser aceitas as deduções com despesas médicas utilizadas pelo contribuinte
quando o documento comprobatório apresentado não indicar o paciente do tratamento e
esse contribuinte utilizou-se de outras deduções com não dependentes.
DEDUÇÕES COM EDUCAÇÃO.
As despesas com instrução somente podem ser aceitas quando efetuadas com instituição
de educação autorizada e no caso de educação superior com cursos de graduação e pós-
graduação.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, questionando apenas a glosa de despesas médicas tidas com a Sra.
Diandra Francielle Morais de Souza, fisioterapeuta, de R$10.679,47, e o Sr. Ricardo Ribeiro de
Souza, fisioterapeuta, de R$1.408,00.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte questionou apenas a glosa de
despesas com a Sra. Diandra Francielle Morais de Souza, fisioterapeuta, de R$10.679,47, e
Ricardo Ribeiro de Souza, fisioterapeuta, de R$1.408,00, apresentando cópias autenticadas de
declarações emitidas pelos profissionais, atestando o valor e confirmando que os gastos se
referiram a tratamento do contribuinte.

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.
Conclusão
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.732 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000277/2010-11

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso para reestabelecer a
dedução de despesas médicas de R$12.087,47.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital